Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713089-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDO: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. HONORÁRIOS DEVIDOS. 1. Concedido o provimento jurisdicional além dos limites da pretensão inicial, deve a preliminar de julgamento ultra petita ser acolhida para decotar da sentença a declaração de nulidade da cláusula oitava do contrato estabelecido entre as partes, nos termos do artigo 492 do CPC. 2. Estando documentalmente comprovada a prestação de serviços advocatícios, torna-se devido o pagamento dos respectivos honorários contratualmente estabelecidos. 3. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. Apelo provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 7o, 8o e 937, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o indeferimento do pedido de sustentação oral foi totalmente desproporcional, caracterizando manifesto cerceamento de defesa. Afirma que o cadastro do advogado depois do prazo não traria qualquer prejuízo à sessão de julgamento; b) artigos 421, 422 e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado determinou o pagamento de um serviço que não foi prestado, em inobservância aos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, além da vedação ao enriquecimento ilícito. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJGO, TJMG, TST-RR, do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, inicialmente, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Outrossim, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 7o, 8o e 937, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1180510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2019, e AgRg no AREsp 1523703/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020. Também não cabe dar seguimento ao apelo do insurgente quanto à alegada contrariedade aos artigos 421, 422 e 884, todos do Código Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano salientado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005